Tribunal: TJMT
Processo: 1054035-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054035-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM - CPF: 063.733.641-00 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a eminente Relatora, acrescentando que não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que a autora foi redirecionada do sítio eletrônico da reclamada para os contatos telefônicos constantes dos ids. no 251849656 e 251849657. Destaca-se, ainda, que a mera menção, em print diverso (id. no 251849661), de que o número teria sido obtido no referido site não se presta, por si só, a comprovar o alegado redirecionamento, afastando-se a alegação de falha na prestação de serviço. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

1.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2.
A instituição financeira não responde objetivamente por fraude praticada fora de seu ambiente virtual, quando o consumidor não comprova falha direta na prestação do serviço.

3.
A culpa exclusiva da vítima na realização de pagamento com boleto fraudado, sem verificação da titularidade do beneficiário, afasta a responsabilidade civil do banco.

4.
A ausência de nexo causal entre a conduta da instituição bancária e o dano impede a indenização por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM em face de
decisão monocrática
que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por suposta fraude na quitação de boleto bancário.

Sustenta a agravante que foi redirecionada, sem aviso, ao aplicativo WhatsApp quando tentou emitir boleto pela plataforma oficial do Banco Bradesco, resultando no pagamento a terceiros fraudadores. Alega falha na segurança da instituição financeira, requerendo responsabilização objetiva e indenização por danos materiais e morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de ausência de nexo causal e prova de dano indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025